Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-50.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219919
27/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44219919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.575
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600553-50.2024.6.16.0083 – Pranchita –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ERON ARAMIS DE SOUZA
ADVOGADO: VINICIUS JOSE VIDORI - OAB/PR87620
RECORRENTE: OLIVETO LUIZ GNOATTO
ADVOGADO: VINICIUS JOSE VIDORI - OAB/PR87620
RECORRIDO: RENOVA PRANCHITA [REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] - PRANCHITA - PR
ADVOGADO: HORACIO ANTUNES BARBOSA JUNIOR - OAB/PR48189
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. NÃO INFORMAÇÃO PRÉVIA DE REDES
SOCIAIS.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eron Aramis de Souza e
Oliveto Luis Gnoatto, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do
município de Pranchita, em face de sentença proferida pelo Juízo da
83ª
Zona
Eleitoral
de
Santo
Antônio
do
Sudoeste
que
julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou os recorrentes ao pagamento de multa no montante de R$
10.000,00 e R$ 5.000,00 respectivamente.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes argumentam que houve
perda do objeto, pois regularizaram suas redes sociais junto à Justiça
Eleitoral e removeram os conteúdos irregulares, além do fato de que o
período eleitoral já havia se encerrado quando proferida a sentença.
Também alegam falta de autenticidade das provas apresentadas e
sustentam que a norma eleitoral é omissa quanto à obrigatoriedade de

Num. 44219919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
informar perfis pessoais em redes sociais. Por fim, pedem a
improcedência da representação, e subsidiariamente a redução da
multa aplicada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando que a publicação de conteúdo de propaganda
eleitoral em redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral viola a
legislação vigente.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se houve perda do objeto em razão da regularização posterior da
comunicação das redes sociais, da remoção dos conteúdos irregulares
e da superveniência do pleito.
2.2 Se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a
irregularidade.
2.3 Se a norma eleitoral é omissa quanto à necessidade de informar
perfis pessoais em redes sociais, conforme alegam os recorrentes.
2.4 Se a multa aplicada ao recorrente Eron deve ser reduzida, como
pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação de que a informação das redes sociais e a remoção
dos conteúdos irregulares ensejam a perda do interesse processual
não prospera, eis que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é
firme no sentido de que a regularização posterior não tem o condão de
afastar
a
falha. A
multa
permanece
devida,
mesmo
após
o
encerramento do período eleitoral, visto que a infração à norma
eleitoral já havia sido consumada. Preliminar de perda do objeto
afastada.
3.2 As
provas apresentadas, compostas por links e prints das
publicações, permitem a devida verificação e valoração pelo julgador,
afastando a alegação de falta de autenticidade. A captura de tela,
acompanhada dos respectivos links, constitui meio válido de prova,
amplamente aceito no processo eleitoral.
3.3 A regra esculpida no art. 57-B, inciso IV, alínea "a", da Lei nº
9.504/97 abrange qualquer meio de comunicação utilizado para
propaganda eleitoral, inclusive perfis pessoais, desde que utilizados
com esse fim. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma

Num. 44219919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
a obrigatoriedade de comunicação, independentemente de ser um
perfil pessoal ou criado exclusivamente para campanha.
3.4 A multa foi fixada acima do mínimo legal para o recorrente Eron
Aramis de Souza porque realizou propaganda eleitoral irregular em
mais de uma rede social. A jurisprudência deste Tribunal entende que,
quando a irregularidade é cometida em múltiplas plataformas, a multa
deve ser majorada proporcionalmente, conforme o §5º do art. 57-B da
Lei das Eleições. Assim, não há razão para reduzir a penalidade
aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular.
4.2 Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados em campanha eleitoral é requisito obrigatório, e
sua omissão, ainda que regularizada posteriormente, não afasta a
aplicação de multa."
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eron Aramis de Souza e Oliveto Luis Gnoatto,
candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Pranchita, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no montante de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00
respectivamente.
Em suas razões recursais (ID 44198549), os recorrentes aduziram, em síntese, que, a)
houve perda do objeto pois os recorrentes procederam à regularização de suas redes
sociais junto à Justiça Eleitoral, removendo todo o conteúdo solicitado, bem como já se
encerrou o período eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em data de

Num. 44219919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
17/10/2024; b) não há autenticidade das provas, eis que apenas foram apresentados
prints do conteúdo; c) a norma é omissa quanto à obrigatoriedade de informar à Justiça
Eleitoral as redes sociais dos candidatos, destacando que a comunicação obrigatória se
aplica apenas aos sites, aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais, e
não a perfis de redes sociais preexistentes e de uso pessoal; d) a multa do recorrente
Eron Aramis de Souza deve ser reduzida ao mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44202558).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Perda do Objeto
Os recorrentes aduziram que houve perda do objeto, pois procederam à regularização de
suas redes sociais junto à Justiça Eleitoral, com remoção do conteúdo, bem como já se
encerrou o período eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em 17/10/2024.
Em relação à alegação de que a irregularidade foi sanada, é pacifico o entendimento da
Corte no sentido de que a informação da rede social posteriormente à postagem não
possui o condão de afastar a falha, porque a comunicação deve ocorrer em momento
anterior, sendo objetiva a regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho

Num. 44219919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Quanto ao encerramento do período eleitoral, também não há que se cogitar a perda de
objeto, já que a irregularidade na propaganda eleitoral cometida pelos recorrentes enseja
a aplicação de multa, subsistindo, portanto, o interesse processual.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável

Num. 44219919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44219919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser

Num. 44219919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do registro de
candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua
criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o artigo 28, § 1º,
da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, os recorrentes veicularam propaganda eleitoral, em suas redes
sociais, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo ao perfil,
no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.
A
análise
de prints dos
conteúdos
impugnados
apresentados
na
petição
inicial
evidencia que todos eles apresentam conteúdo de cunho eleitoral e foram realizados em
páginas não informadas à Justiça Eleitoral pelos recorrentes.
O candidato Eron realizou publicações de caráter eleitoral em sua rede Facebook e
Instagram (ID 44198512):

Num. 44219919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44

Num. 44219919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
O candidato Oliveto Luis Gnoatto realizou publicações em seu Facebook (ID 44198511):

Num. 44219919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
A alegação dos recorrentes de que se tratou de um erro material que foi sanado
prontamente não possui o condão de afastar a irregularidade, porque a informação deve
ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei
das Eleições.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

Num. 44219919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Os recorrentes também alegam que a norma é omissa e não obriga que o candidato
informe as suas redes sociais.
No entanto, como já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os perfis pessoais dos
candidatos subordinam-se às regras do artigo 57-B, inciso IV, alínea "a", da Lei nº.
9.504/97 caso veiculem postagens com conteúdo eleitoral.
Não há omissão na lei eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre o
tema. Vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS
NA REDE SOCIAL INSTAGRAM EM PERFIL PESSOAL DE CANDIDATO - AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO PROVIDO.1. O artigo 57-B,
IV, a, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal
e previamente, à Justiça Eleitoral as suas redes sociais que forem veicular propaganda
eleitoral na internet.2. Submetem-se às regras do artigo 57-B, IV, a, da Lei nº. 9.504/97
os perfis pessoais de candidato, ainda que criados antes do registro de candidatura,
desde que passem a veicular postagens com conteúdo eleitoral.3. A ressalva do § 1º do

Num. 44219919 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
artigo 57-B da Lei das Eleições se destina precipuamente às pessoas comuns do povo,
amparadas pela liberdade de opinião na internet (art.
38,
Resolução
TSE
nº
23.610/2019), hipótese que não se enquadra os atores do cenário eleitoral, consoante,
inclusive, expressamente previsto no inciso IV, a, do artigo 57-B.4. Recurso conhecido e
provido. RECURSO ELEITORAL nº06001202220206160104, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020.
A alegação
de que não há autenticidade das provas apresentadas na petição
inicial também não merece prosperar, eis que consta na exordial os links que remetem às
páginas impugnadas, possibilitando a verificação e a valoração das provas pelo julgador.
Por fim, o pleito quanto à minoração da multa do candidato Eron Aramis de Souza não
merece provimento vez que é entendimento dessa Corte que a multa deve ser aplicada
acima do mínimo legal caso as publicações sejam realizadas em mais de uma rede
social.
No caso das duas recorrentes foi realizada a propaganda eleitoral irregular em suas redes
sociais Facebook e Instagram, o que justifica a multa no montante de R$ 10.000,00 cada.
Vejamos o entendimento, em julgado recente, deste Tribunal Regional sobre o tema:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
APLICADA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral
de Telêmaco Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por
veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral, conforme previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e 28 da Resolução
TSE n.º 23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais
posteriormente, defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do
objeto.
1.3. A Coligação &ldquo;Unidos pelo Imbaú&rdquo; interpôs recurso pleiteando a
aplicação de multa triplicada, visto que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais
não informados tempestivamente, e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à
propaganda afasta a multa eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não
informados justifica a majoração da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo

Num. 44219919 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
para todos os candidatos, partidos e coligações que pretendem realizar propaganda
eleitoral na internet. A ausência dessa comunicação caracteriza infração,
independentemente da boa-fé ou regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido
de que a regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi
proferida no Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11/05/2021, reafirmando a necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração,
considerando-se que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as
publicações irregulares por um período substancial (24 dias), conforme exposto no
§ 5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.
4.2. Conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pela Coligação "Unidos
pelo Imbaú", para majorar a multa imposta para o valor de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em
campanha eleitoral é requisito obrigatório, e sua omissão, ainda que posteriormente
regularizada, justifica
a
aplicação
de
multa, majorada
proporcionalmente
quando
múltiplos endereços são utilizados de forma irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11/05/2021 (RECURSO ELEITORAL nº060051296, Acórdão, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/10/2024).
Logo, resta evidente que o princípio da proporcionalidade está resguardado e não deve
ser minorada a multa aplicada pelo juízo de primeiro grau.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer do recurso interposto pelos recorrentes e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular.

Num. 44219919 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711095045300000043167380
Número do documento: 24112711095045300000043167380
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:24:44
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600553-50.2024.6.16.0083 - Pranchita -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ERON ARAMIS DE SOUZA, OLIVETO LUIZ GNOATTO - Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS
JOSE
VIDORI
-
PR87620
-
RECORRIDO:
RENOVA
PRANCHITA
[REPUBLICANOS/PP/MDB/UNIÃO] - PRANCHITA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: HORACIO
ANTUNES BARBOSA JUNIOR - PR48189
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024